Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-68.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001507-68.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA - CPF: 111.181.211-04 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 14 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (
ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO
DECRETO FEDERAL No 20.910/1932 E
LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 14 (catorze) anos para a conclusão de um processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal no 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001507-68.2017.8.11.0082 (Código n. 34310)
movida contra
WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para o fim de reconhecer a prescrição do crédito inscrito na CDA no

2017/1422358
, bem como determinou a extinção do executivo fiscal nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que “
ao contrário do que entendeu o sentenciante, a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo (ou seja, com o seu ENCERRAMENTO), que, por sua vez, se dá com a notificação da decisão, o que se deu com a publicação em diário oficial e não com a manifestação da autoridade fiscal autuante”.

Sustenta que não há prescrição intercorrente no processo administrativo, por falta de previsão legal.

Afirma que
“entre a constituição definitiva do crédito (07/02/2017) e o ajuizamento da execução fiscal (27/05/2017), não decorreram mais do que os cinco anos previstos no Decreto no 20.910/32”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e inverter o ônus sucumbencial, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
87493486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a prescrição do crédito cobrado e extinguiu o executivo fiscal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
24/05/2017
, a Ação de Execução Fiscal no
0001507-68.2017.8.11.0082 (Código no 34310)
movida contra
WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA
, visando o recebimento de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2017/1422358
, decorrente do não pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade.

O devedor apresentou Exceção de Pré-Executividade e em 09/02/2021, o Magistrado
a quo
, acolheu o pedido para reconhecer prescrição intercorrente ante ao decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a decisão administrativa que manteve o auto de infração (07/05/2002) e a conclusão do procedimento administrativo (06/03/2017), o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, constata-se que, de fato, como aduzido pela Fazenda Pública, não houve a prescrição quinquenal entre a conclusão do procedimento administrativo (06/03/2017) e o ajuizamento da ação (24/05/2017).

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Município ante ao transcurso de mais de 14 (catorze) anos entre a decisão administrativa que manteve o auto de infração (07/05/2002) e a conclusão do procedimento administrativo (06/03/2017).

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que 14 (catorze) anos para conclusão de um processo administrativo, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)

Assim, a manutenção da sentença questionada é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021